Tribunal: STF
Processo: RE 1508332
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 da Repercussão Geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso público para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não configuradas, na espécie.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.